Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719488-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA FARAJ RECORRIDO: ROMULO AGUIAR XIMENES DECISÃO A parte autora interpôs Recurso Inominado e pugnou pela gratuidade de justiça, sem comprovar sua hipossuficiência. Intimada a demonstrar ser carecedora de gratuidade apresentou petição, colacionando sua CPTS e um extrato bancário. Tais documentos, analisados isoladamente, sem a juntada de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que a autora faz jus ao benefício, principalmente se sopesados com o endereço em que reside e a propriedade do imóvel cujo aluguel se discute nos autos Portanto, o pedido de gratuidade de justiça, portanto, deve ser indeferido. Intime-se a recorrente a juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção e no prazo de 48 horas (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito